Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702406-24.2023.8.07.0018 RECORRENTE: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nas petições de IDs 71795635 e 71795961, ABRASCE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS requer sua admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, com fundamento no artigo 138 do Código de Processo Civil. Nada a prover quanto requerimento de ingresso do amicus curiae, tendo em vista que a competência desta Presidência se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. Ademais, nos termos do artigo 138 do CPC: “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação” (grifo nosso). Desse modo, cabe ao eventual relator designado para julgamento do recurso especial ou do recurso extraordinário a apreciação do pedido de admissão do amicus curiae ora deduzido. Segue, em apartado, juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003